Tribunal: TJSP
Processo: 2069805-11.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estupro
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. Paciente condenado pela prática de violência sexual contra suas enteadas, duas menores, no âmbito doméstico e familiar, por extenso lapso temporal, nos termos dos artigos 217-A, caput, por diversas vezes, na forma dos artigos 71, c.c. 225, parágrafo único, e 226, inciso II, todos do Código Penal, nos termos da Lei no 8072/90; e artigos 217-A, caput, por diversas

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. Paciente condenado pela prática de violência sexual contra suas enteadas, duas menores, no âmbito doméstico e familiar, por extenso lapso temporal, nos termos dos artigos 217-A, caput, por diversas vezes, na forma dos artigos 71, c.c. 225, parágrafo único, e 226, inciso II, todos do Código Penal, nos termos da Lei no 8072/90; e artigos 217-A, caput, por diversas vezes, na forma do 71, c.c. o 225, parágrafo único, e 226, inciso II, nos termos do 69, todos do Código Penal, e da Lei no 8072/90. Pretensão de substituição do regime fechado de cumprimento de pena pela prisão domiciliar em razão da pandemia viral do Coronavírus – COVID-19. Impossibilidade. Situação de saúde pública que, por si só, não pode justificar a substituição do regime de cumprimento de pena imposto pela prática de crimes gravíssimos praticados contra duas menores. Decisão bem fundamentada. Constrangimento ilegal não configurado. ORDEM DENEGADA.